Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA, TRADUZIDA EM UMA AÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO POSSUIDOR CONTRA O POSSUIDOR NÃO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TITULO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MELHOR POSSE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1 Nesta sede, apela a autora pela reforma da sentença. Aduz que o julgamento do mérito se baseou no pedido da posse da totalidade do terreno quando, em verdade, deveria ter sido baseada no pedido de constituir a apelante na posse das unidades residenciais constituídas pelos apartamentos no 501 e no 502, edificadas no lote no 01, do Conjunto 12, Área de Desenvolvimento Econômico – ADE, Águas Claras, com a área total de 250,00 m2. 1.2. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inovação recursal. Aduz que apenas no presente recurso a parte apelante pleiteia a posse das unidades 501 e 502, edificadas no lote no 01, do Conjunto 12, Área de Desenvolvimento Econômico – ADE, de modo que a análise do pedido deflagaria em supressão de instância.
2. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.1. Embora a parte autora não tenha citado pormenorizadamente nos pedidos os apartamentos 501 e 502, este foram citados em várias partes da exordial e da réplica.
3. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e visa proteger a posse daquele que adquire o direito real pleno de propriedade (posse, uso, gozo e livre disposição – art. 1.228 do CC), mas não consegue se investir na posse. 3.1. A demanda deve ser instruída com prova do título da propriedade e da injustiça da posse exercida pela parte adversa. 3.2. No caso em análise, a parte autora juntou aos autos instrumento de compra e venda do imóvel, adquirido da Terracap, contudo, não há comprovação do título, visto que, embora indique um número de matrícula, não há nos autos certidão de ônus da matrícula do bem. 3.3. Precedente: “4. A ação de imissão na posse deve ser instruída com prova do título que lhe confere a plenitude de direitos sobre a coisa (art. 1.228 do Código Civil), que está sendo injustamente ocupada por terceiro (...) 6. Não há como prosperar o pedido de imissão na posse formulado por quem não detém justo título que lhe confira a posse do bem. 7. Apelação desprovida” (07296793420208070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2021).
4. De igual forma, ausente certidão de ônus, não há comprovação de propriedade dos imóveis em favor dos requeridos. 4.1. Nesse sentido, deve-se levar em consideração o critério da melhor posse para a solução da lide, tendo em vista que o imóvel, embora não seja público, não é regularizado e não tem propriedade comprovada. 4.2. Assim, a prestação jurisdicional deve se voltar para a manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. 4.3. Nesse sentido, “(...) Tendo em vista que se trata de imóvel irregular, em razão da ausência de registro do bem, o caso em análise deve recair sobre a avaliação da melhor posse. (...)” (07051550320218070012, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/03/2023).
5. Recurso improvido.